Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709742-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA DE MORAES CANEDO, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravantes, consistente em determinar o bloqueio das contas de titularidade das rés/agravadas via BacenJud, RenaJud e InfoJud. Os agravantes afirmam que as agravadas são empresas que atraem pessoas interessadas em investir no mercado financeiro, com as quais firmaram Contrato Social de Sociedade em Conta de Participação e efetuaram, no mesmo ato, os depósitos de aportes iniciais. Pelos motivos descritos na petição inicial do processo originário, requereram o bloqueio, imediato, via BacenJud, RenaJud e InfoJud das contas de titularidade das agravadas. Argumentam que após o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo de Primeiro Grau, verificaram que, dentre os inúmeros processos impetrados contra as mesmas agravadas, com pedidos semelhantes, que os referidos pedidos se tornaram inócuos, devido à inexistência de qualquer valor depositado nessas contas no país. Desse modo, pedem a reforma da decisão para que, em caso de não se encontrar valores para serem bloqueados nos bancos nacionais, que seja realizada penhora/bloqueio e restrição de circulação e venda pelo sistema RenaJud dos veículos descritos em relação anexa, bem como que seja expedida carta precatória ao juízo competente das comarcas fora do Distrito Federal nas quais os veículos estejam, para que se proceda a busca e apreensão desses veículos nos endereços mencionados. Requerem, também, que seja determinado o bloqueio em contas do exterior, especificamente em bancos portugueses, país de origem do réu Saleem Ahmed Zaheer. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Preparo efetuado. Os agravantes foram intimados (ID n. 15739968) para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido de penhora/bloqueio e restrição de circulação e venda, pelo sistema RenaJud, dos veículos descritos em relação anexa; de expedição de carta precatória ao juízo das comarcas fora do Distrito Federal nas quais os veículos estejam, para que se proceda a busca e apreensão desses veículos; de bloqueio em contas do exterior, especificamente em bancos portugueses, diante da supressão de instância; bem como para esclarecerem o valor pretendido, haja vista a discrepância entre a quantia informada nos autos originários e no agravo de instrumento. Manifestação dos agravantes (ID n. 15920076), na qual sustentam que após o indeferimento do pedido de tutela de urgência pelo Juízo de Primeiro Grau, constataram que dentre os inúmeros processos ajuizados contra as mesmas rés, com pedidos semelhantes, esses mesmos pedidos se tornaram inócuos, devido à inexistência de quaisquer valores depositados nas contas existentes no país. Acrescentam que somente se aperceberam do equívoco do montante informado após a constatação da inexistência de valores depositados nas contas das rés e, naquele momento, entenderam que o pedido de bloqueio deveria ser de R$ 377.777,00 (valor atualizado), e não R$ 170.000,00. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, impende registrar que o pedido dos agravantes de que caso “não sejam encontrados valores para serem bloqueados, nos bancos Nacionais, os Autores, ora Agravantes, requerem, desde já, que seja realizada a penhora/bloqueio e restrição de circulação e venda pelo sistema RENAJUD dos veículos descritos na relação anexa, e que, comprovadamente pertencem a qualquer das Rés e Réus; bem como, seja expedida carta precatória ao juízo competente das Comarcas, cujos veículos estejam fora do Distrito Federal, para que se proceda a busca e apreensão dos veículos nos endereços mencionados. Considerando ainda, que os demais autores que ingressaram com ação judicial contra a Empresa Ré não lograram êxito em bloqueio judicial em contas de bancos brasileiros, requerem também providência no sentido de determinar o bloqueio em contas do exterior, especificamente em bancos Portugueses, país de origem do Réu SALEEM AHMED ZAHEER” não poderá ser conhecido por configurar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. De igual modo, o valor perseguido deverá ser corretamente informado ao Juízo de Primeiro Grau, e não cabe a sua correção somente em sede recursal. Esclareça-se que questões supervenientes ao ato impugnado, como a constatação, pelos agravantes, de outros processos contra a parte agravada, ou a inexistência de valores nas contas bancárias, não podem ser neste recurso apreciadas, já que este se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou: "No caso particular do agravo de instrumento, deve-se observar, ainda, que eventual apreciação de novos documentos, ainda quando referentes a fatos ocorridos anteriormente à interposição do recurso, pode configurar supressão de instância, porquanto não houve apreciação anterior pelo juízo de origem. Outrossim, sobreleva destacar que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória, que deve ser realizada na origem, devendo o recurso se ater exclusivamente à insurgência ocasionada em face da decisão lavrada por aquele juízo e devolvida ao reexame deste Tribunal de Justiça. (Acórdão n.1183517, 07051594720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 19/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos. Em que pesem as alegações dos agravantes, não há nos autos elementos que demonstrem, de forma inconteste, a prática de atos emulativos imputáveis à parte agravada, a ensejar as medidas pleiteadas. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial, e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume eventuais práticas abusivas perpetradas pela parte agravada. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228953, 07237080820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10